Tribunal: STF
Processo: MS 37000
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo ser o caso de indeferimento da inicial.
    A presente ação foi impetrada pelo então Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Maranhão (CGJEM), Desembargador Marcelo Carvalho Silva.
    Ocorre que o impetrante se fez representar por escritório particular de advocacia, ao qual carece capacidade postulatória para representar órgão integrante do Poder Judiciário Estadual.
    Ao invocar a condição de Magistrado titular da Corregedoria Estadual, a correspondente representação processual deveria ter sido feita pela própria Procuradoria Estadual, conforme previsto no caput do art. 132 da Constituição Federal.
    Admitir o contrário importaria vilipêndio à regra que proíbe, em nome próprio, se pleitear direito alheio (caput do art. 18 do Código de Processo Civil), o que somente é permitido quando autorizado pelo ordenamento jurídico ' o que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, acórdão da relatoria do Ministro Luiz Fux na Egrégia Primeira Turma, cuja ementa recebeu, na parte aqui aplicável, a seguinte redação:
    (...).
    1. A regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no MS 33.195/DF, DJ de 1º.8.2016).
    Ao se confundirem a pessoa física do Desembargador com aquela vinculada ao cargo correcional por ele momentaneamente ocupado, se criou uma inadmissível indefinição a respeito de quem, efetivamente, seria o titular do direito subjetivo tutelado.
    Saliento que, na inicial ' folha 238 do item 1 dos autos eletrônicos ', o impetrante requer tramitação prioritária “por ser idoso”, sinalizando que integrara o feito não na condição de Magistrado, mas como particular. Se assim o fosse, à máxima evidência, sequer seria a via mandamental apropriada para veicular a sua pretensão.
    Recrudesce essa conclusão a circunstância de que Marcelo Carvalho Silva, poucos dias após a impetração da presente ação mandamental, deixou de ocupar o cargo de Desembargador Corregedor-Geral.
    A superveniência de tal fato, a um só tempo, comprometeu o válido e regular desenvolvimento do processo, bem assim acarretou a induvidosa ausência de legitimidade ativa ' hipóteses previstas, respectivamente, nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.
    Em caso fronteiriço, antes mesmo do advento da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, no âmbito do STF, houve a prolação de decisão extintiva, sem resolução de mérito, de mandado de segurança impetrado por Deputado Federal que, no curso da ação, perdeu a condição de Parlamentar (MS-27.971/DF, Ministro Celso de Mello, DJ de 1º.8.2009).
    Na ocasião, o Ilustre Relator, com pertinência, consignou que os requisitos de admissibilidade do direito de ação “devem estar presentes não só no momento em que proposta a demanda, mas, por igual, também no instante em que vá ser proferido o julgamento da lide (...)”.
    Tampouco seria cabível, na hipótese, a regularização do polo ativo, porquanto o Magistrado que sucedeu o impetrante no cargo de Corregedor-Geral, por óbvio, não é representado pelo ilustre patrono subscritor da inicial.
    Em face do exposto, sendo o caso de indeferimento da inicial,  denego a segurança, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, c/c os arts. 330, II e 485, I, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro KASSIO MARQUES
Relator